Tribunal: TJMT
Processo: 1031371-45.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031371-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELLEN LANARA SILVA DOS SANTOS - CPF: 050.324.551-80 (ADVOGADO), RONY KLEY DOS SANTOS BENICIO - CPF: 017.231.241-84 (AGRAVANTE), KLIOS TRATAMENTO DE DADOS E SERVICOS EM TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 39.440.170/0001-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C RESTITUIÇÃO DE LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIBERAÇÃO/DESBLOQUEIO DO AUTOR NO CADASTRO JUNTO ÀS EMPRESAS GERENCIADORAS DE RISCO NO TRANSPORTE DE CARGAS – AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Evidenciado que a atividade realizada pela agravada é meramente cadastral, alheia a atividade exercida pela empresa de transporte, como contratação ou liberação de cargas, e que a veracidade das informações contidas no referido cadastro não prescinde da observância do contraditório, não há que se falar em ilegalidade da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Recurso desprovido.” (TJ-MT 10188796020208110000 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/07/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONY KLEY DOS SANTOS BENICIO, com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Antecipação de Tutela a n. 1002581- 21.2024.8.11.0010, proposta em face de KLIOS TRATAMENTO DE DADOS E SERVICOS EM TRANSPORTE LTDA.,
indeferiu
o pedido do autor para a liberação de qualquer restrição lançada em seu nome perante as empresas nas quais atua como gerenciadora de riscos no transporte de carga.

Em suas razões, o agravante sustenta que, diante da restrição de carregamento lançada pela agravada em seu nome, desde agosto/2024, vem sendo impedido de exercer sua profissão de motorista de transporte de grãos nas empresas em que a agravada atua como gerenciadora de riscos, apesar de ter comprovado a ausência de antecedentes criminais.

Ressalta que é o provedor de seu lar e necessita do trabalho para sustentar seus filhos, bem como arcar com as despesas da casa.

Requer, assim, a concessão de liminar
inaudita altera pars
determinando à agravada que retire qualquer restrição lançada em seu nome, bem como proceda com a liberação dos carregamentos devidamente assegurados perante as empresas nas quais atua como gerenciadora de riscos no transporte de cargas. No mérito, requer a confirmação da tutela pretendida.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido ao Id. 252771164.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
ao Id. 255260690.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que o agravante manejou a vertente ação condenatória de indenização por dano moral e cominatória de obrigação de fazer proposta contra a agravada, aduzindo que labora como motorista de carga e as empresas de grãos só liberam cargas mediante autorização de gerenciadores de riscos, os quais somente asseguram a carga somente se motorista não possuir condenações criminais.

Assegura que não ostenta condenação criminal, mas lhe foram negados os pedidos de carregamento em algumas empresas de grãos e, ao contatar a agravada, gerenciadora de risco, descobriu que foi classificado como “não recomendado” por haver boletim de ocorrência registrado em seu desfavor, no entanto, aduz que nenhum boletim foi lavrado contra si, por isso, pretendeu a concessão de tutela de urgência para cominação da ré a retirar a restrição e liberar o carregamento de grãos perante as empresas onde atua como gerenciadora de riscos.

O juízo recebeu a petição inicial e, no pronunciamento vergastado, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Não concordando com o pronunciamento judicial, recorre o autor, ora agravante, buscando a reforma da decisão ao fundamento de que a conduta da agravada constitui prática discriminatória e lhe restringe o direito ao exercício da atividade laboral.

Pois bem.

Em que pese às alegações do agravante, o fato é que a matéria mostra-se complexa, sendo necessário o contraditório e a devida instrução probatória, quando então o julgador terá melhores elementos para analisar a questão com a segurança necessária.

Isso porque não se sabe ao certo o motivo da restrição do cadastro e se realmente desse fato houve implicações quanto à recusa de empresas de contratar o agravante.

Sabe-se que a prestação de informações cadastrais, obtidas do banco de dados dos órgãos públicos e privados, é função inerente à própria atividade da empresa recorrida, intimamente ligada com o gerenciamento de riscos.

Nesse contexto, ao que se percebe, os registros alimentados pelos bancos de dados dos órgãos públicos servem apenas de fonte de consulta para os associados, os quais utilizam as informações como dados necessários ao estudo do risco em contratar determinado funcionário, de modo a sopesar o agravamento do risco para fins de cobertura securitária.

Logo, a atividade da agravada é meramente cadastral, alheia a atividade exercida pela empresa de transporte, como contratação ou liberação de cargas. E, neste primeiro momento, não se pode apontar, com segurança, que os fatos se deram da estrita maneira narrada pelo agravante, demandando uma melhor apuração prévia, mormente com a oitiva da requerida.

Neste sentido, já se pronunciou esta c. 3ª Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – CADASTRO DE MOTORISTAS – CONDUTA DISCRIMINATÓRIA – RESTRIÇÃO AO DIREITO DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE NATUREZA CADASTRAL – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – INVERACIDADE DAS INFORMAÇÕES – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciado que a atividade realizada pela agravada é meramente cadastral, alheia a atividade exercida pela empresa de transporte, como contratação ou liberação de cargas, e que a veracidade das informações contidas no referido cadastro não prescinde da observância do contraditório, não há que se falar em ilegalidade da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10188796020208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

De mais a mais, comprovação da inveracidade das informações é matéria que não prescinde de dilação probatória, e como bem pontuado na decisão hostilizada, demanda a perfectibilização do contraditório, de modo que deve ser mantida a decisão agravada.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025